Tribunal: STF
Processo: ARE 1567086
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que deu provimento a recursos para indeferir os registros de candidatura ao cargo de Prefeito no Município de Tucuruí/PA, nas eleições de 2024. Em consequência, determinou-se a realização imediata de novas eleições, pelas razões assim ementadas:



    “ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. LIMITES OBJETIVOS DA LIMINAR CONCEDIDA EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA RECONDUÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DEFERIMENTO ESPECÍFICOS E EXPRESSOS QUANTO À SUSPENSÃO DA INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SUSPENSÃO À INELEGIBILIDADE APLICADA DE FORMA AUTÔNOMA EM AIJE. RECURSOS PROVIDOS. REGISTRO INDEFERIDO. 



    1. Trata-se de agravos internos apresentados por candidato ao cargo de vereador de Tucuruí/PA nas Eleições 2024 e por coligação em face de decisão singular proferida pelo Ministro André Ramos Tavares, Relator, que, ao negar seguimento aos recursos especiais interpostos contra acórdão do TRE/PA, manteve a sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados nas ações de impugnação de registro de candidatura ao cargo de prefeito nas Eleições 2024, formulados com base nas causas de inelegibilidade das alíneas d e j do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90, ao fundamento de que liminar concedida em tutela cautelar antecedente havia suspendido a inelegibilidade imposta em AIJE. 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a liminar concedida em tutela cautelar antecedente nas ações de investigação judicial eleitoral, que reconduziu o agravado ao cargo de prefeito, teve como efeito também a suspensão da inelegibilidade imposta nas AIJEs, ainda que não tenha havido pedido expresso nesse sentido.



    3. A jurisprudência do TSE exige pedido e deferimento expressos e específicos para a suspensão da inelegibilidade imposta como cominação autônoma em AIJE, não se admitindo suspensão automática ou implícita com base em liminar que concede efeito suspensivo a recurso e verse apenas sobre a recondução do candidato ao cargo.



    4. Na petição inicial da tutela cautelar antecedente (TutCautAnt 0600181-40.2023.6.00.0000/PA) não há pedido e tampouco causa de pedir de suspensão da inelegibilidade imposta nas AIJEs, de modo que a liminar deferida se restringiu à recondução do agravado ao cargo de prefeito, com base no risco de descontinuidade administrativa, sem qualquer menção à inelegibilidade. 



    5. O deferimento da liminar para permitir o exercício do cargo até o julgamento do recurso especial nas AIJEs não permite extensão automática de efeitos à inelegibilidade, sob pena de decisão extra petita, em violação ao art. 492 do CPC e aos princípios da inércia da jurisdição e do contraditório.



    6. Agravos internos e recursos especiais providos, a fim de indeferir o registro de candidatura ao cargo de prefeito de Tucuruí/PA nas Eleições 2024, com a determinação de imediato afastamento e realização de novas eleições, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.



    (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600095-22.2024.6.14.0040)”.



    Após a substituição destes autos com base no art. 38, IV, do RISTF, o Ministro Luís Roberto Barroso submeteu à Presidência desta Suprema Corte análise de eventual redistribuição dos autos por parâmetro de prevenção ao Ministro Gilmar Mendes. Indica como processo justificador a ADPF nº 1.233/PA.



    Instada, a Secretaria de Gestão de Precedentes aportou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 271 – id: e92e9d65), informamos que, em 05.09.2025, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído ao Ministro Edson Fachin, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno, tendo como processo justificador a Pet 13.818, conforme Certidão de Distribuição (peça 267 – id: 11a673b2). 



    2. Após a distribuição, em 29.09.2025, por ocasião da posse do Ministro Edson Fachin na Presidência desta corte, a Secretaria Judiciária - SEJ, com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Inovação – STI, promoveu a substituição de relatoria nos presentes autos, em atendimento ao disposto no art. 38, inciso IV, alínea “a”, do RISTF.



    3. Em 13.10.2025, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (peça 268 - id: e90403b8), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, tendo como processo justificador o ADPF 1.233/PA. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado.



    4. Os critérios empregados para a distribuição ora discutida foram: a) coincidência de origens, notadamente o processo NUP 0600095- 22.2024.6.14.0040; b) coincidência de partes (ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA, ELIANE ALVES DA SILVA, PAULO RONALDO RAMOS DA SILVA e COLIGAÇÃO A MUDANÇA CERTA); 



    5. Cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020. É o que temos a informar.”.



    2. In casu, a hipótese é de redistribuição dos autos ao eminente Ministro Gilmar Mendes. 



    Nada obstante o caso indicado como parâmetro de prevenção tenha a roupagem processual de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF nº 1.233, ajuizada pelo partido MDB - Movimento Democrático Brasileiro), nota-se que os efeitos práticos do pedido formulado naquela ação são rigorosamente idênticos à pretensão recursal deduzida neste recurso extraordinário com agravo (ARE nº 1.567.086, interposto pelo Prefeito reeleito em 2024, na cidade de Tucuruí/PA, bem como pela Vice-Prefeita da coligação). 



    Tanto naquela demanda como neste ARE nº 1.567.086 o objeto de impugnação é o acórdão exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do REspE nº 0600095-22-2024.6.14.0040), que determinou a realização de novas eleições. 



    Conforme se verifica do voto lançado pelo Ministro Gilmar Mendes no Referendo da Medida Cautelar da ADPF nº 1.233, a proposta do relator é de julgar procedente o pedido formulado para o fim de:



    “obstar à aplicação imediata, no tocante aos processos referentes às eleições de 2024 e anteriores, da nova orientação jurisprudencial fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do REspE 0600095-22-AgR/PA acerca do regime de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos em face de acórdãos que resultem em inelegibilidade”. 



    Por outro lado, na sessão virtual entre 14.11.2025 e 25.11.2025, o Ministro Flávio Dino registrou voto divergente, sob o fundamento de que não houve viragem jurisprudencial, tampouco violação à anualidade eleitoral ou à segurança jurídica. Contudo, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Daí se nota a configuração de vínculo jurídico relevante entre este ARE nº 1.567.086 e a ação de controle concentrado, de modo a justificar validamente a redistribuição dos autos, à medida que se verifica o risco concreto de decisões contraditórias.



    As relações jurídicas implicadas nestes autos coincidem com aquelas que motivaram o ajuizamento da ADPF nº 1.233. Em ambos os casos, discutem-se os efeitos concretos nas eleições do Município de Tucuruí/PA, a partir do julgamento do REspE 0600095-22-AgR/PA pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



     



    4. Pelo exposto, determino a redistribuição destes autos ao Ministro Gilmar Mendes, tendo como processo justificador a ADPF nº 1.233. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente